Tribunal: TJES
Processo: 5007265-44.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007265-44.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN DE QUEIROZ LIMA e outros (2)
RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007265-44.2021.8.08.0030

RECTE. / RECDO.:
RENAN DE QUEIROZ LIMA

RECTE. / RECDO.:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR ACIDENTE DECORRENTE DE MÁ CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, movida por
RENAN DE QUEIROZ LIMA
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
. Narra o autor, em síntese, que no dia 03/11/2021, por volta de 19h45, transitava com sua bicicleta pela linha verde com destino ao Clube belo recanto quando foi surpreendido por uma vala na via, vindo a cair e sofrer diversas escoriações, o que também teria causado danos a sua bicicleta. Pleiteou pela condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em sede de contestação (ID. 2749795), o requerido suscitou preliminar de incompetência, pela complexidade da causa. No mérito, alegou que inexistem provas e nexo de causalidade capaz de indenizar, contrapondo os pontos aduzidos inicialmente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2749804), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido contido em favor do requerente
RENAN DE QUEIROZ LIMA
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE LINHARES
ao pagamento, a título de danos materiais no valor de R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais), devendo os valores serem corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, ao tempo em que
RESOLVO
o processo e
JULGO EXTINTO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

O autor interpôs recurso inominado (ID. 2749807), pleiteando a reforma parcial da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Ademais, pugna pela concessão de gratuidade de justiça, sem, contudo, acostar qualquer comprovante de sua hipossuficiência.

Por sua vez, o requerido apresentou contrarrazões ao recurso do autor, alegando a ausência de danos morais a serem indenizados (ID. 2749813). Também interpôs recurso inominado (ID. 2749810), em que alega a ausência do dever de ressarcimento por danos materiais, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, alegam a tese de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto por RENAN DE QUEIROZ LIMA:

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido. O recorrente não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo.

Constata-se nos autos (ID. 3089161) que a parte autora, ora recorrente, foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica no prazo de 15 dias. Verifico que há certidão (ID. 3098262) que sinaliza decurso o prazo para manifestação do recorrente, não tendo sido apresentada a comprovação da situação de hipossuficiência.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade do recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES:

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem. Inicialmente, cabe destacar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se tratando de via pública, o Município tem o dever de zelar pela segurança dos munícipes e pela prevenção de acidentes. No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. direito administrativo.
ACIDENTE EM BUEIRO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO
. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. LESÃO EM MEMBRO INFERIOR. DANOS MORAIS E ESTÉTICO CARACTERIZADOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA FAZENDA PÚBLICA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1)
A responsabilidade civil do ente municipal é objetiva, nos termos preconizados pelo art. 37, §6º da CRFB/88, incidindo, assim, a teoria do risco administrativo.
Configurada a responsabilidade pelo evento danoso e presentes os elementos caracterizadores do dano moral e do dano estético, surge o dever de indenizar. 2) É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387/STJ). 3) O dano estético evidencia-se pela transformação permanente na aparência física do ser humano, devendo ser avaliado como um dano à imagem, ou seja, uma transformação física no ofendido. 4) A fixação do valor indenizatório necessita ostentar caráter dúplice, assentando-se no binômio compensação e punição, devendo além de satisfazer a vítima - cuja angústia é acalentada pelo acréscimo patrimonial obtido e pelo sentimento de que ao infrator foi impelida adequada punição -, punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta. 5) O valor da indenização por danos morais somente será alterado quando configurar quantia exorbitante ou irrisória, de acordo com cada caso concreto. 6) Vencida a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais serão fixados conforme apreciação equitativa do juiz, observado o disposto no art. 20, § 3º, a, b e c, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 7) Negado provimento ao recurso. (APELAÇÃO CÍVEL nº 0003388-25.2013.8.08.0011, RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Data do Julgamento: 10/11/2014, Data da Publicação: 17/11/2014)

Desta feita, entendo que o autor logrou êxito em demonstrar que no local do acidente não havia sinalização apontando a existência de buracos na via, somado ao fato de que o local não possui iluminação adequada para que o ciclista pudesse verificar as condições da ciclovia, conforme IDs. 2749784 a 2749787. Ademais, quanto aos danos materiais, coaduno com o juízo de piso, que bem destacou:

Desta forma, para haver indenização, é necessário que o dano cause, para além de uma lesão econômica, uma lesão a um direito. Presentes os requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade estatal, qual sejam, a omissão estatal, a ocorrência do dano, o nexo de causalidade entre a omissão e o dano experimentado e a culpa estatal, entendo cabível a indenização por dano moral pleiteado, por ser esta razoável.

Neste passo, quanto aos danos materiais, observando os documentos apresentados, verifico a presença de orçamentos para reparos da motocicleta (Id nº 10733125) e destes, merece acolhimento o pagamento do orçamento de menor monta, qual seja, o de valor total R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais).

Em face do exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
RENAN DE QUEIROZ LIMA
. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95.

Ademais,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
NEGO-LHE
provimento. Condeno o recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei nº 9099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)